Tribunal: TJMT
Processo: 1026977-86.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026977-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LUIS HERMENEGILDO DE ABREU - CPF: 362.087.361-53 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM NO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO A SALDO REMANESCENTE. RECURSO VOLTADO A HIPÓTESE EVENTUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, com base em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária. A sentença julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade. O apelante sustenta que, com a consolidação da propriedade, a obrigação estaria extinta, e requer o afastamento de qualquer possibilidade de cobrança de saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal quando o recurso impugna hipótese eventual e não prevista no dispositivo da sentença, especificamente a possibilidade de cobrança futura de saldo remanescente após a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal exige a presença de sucumbência ou prejuízo concreto, não se admitindo recurso contra hipótese meramente eventual, incerta ou hipotética, sem comando judicial efetivamente desfavorável ao recorrente (CPC, art. 17).

4.
A sentença recorrida limitou-se a consolidar a posse e a propriedade do bem no credor fiduciário, sem condenar o devedor ao pagamento de saldo remanescente nem autorizar cobrança futura, inexistindo determinação judicial que afete a esfera jurídica do apelante nesse ponto.

5.
A referência, na fundamentação, à obrigação legal de prestação de contas prevista no art. 2º do DL nº 911/1969 não se converte em comando condenatório nem impõe obrigação exigível, tratando-se apenas de exposição do regime jurídico aplicável.

6.
A apelação busca afastar possibilidade jurídica futura, não imposta na sentença, caracterizando-se como recurso preventivo, desprovido de utilidade concreta, o que afasta o interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não conhecido.

Tese de julgamento
:

O interesse
recursal
exige a existência de comando judicial efetivamente desfavorável, sendo incabível recurso voltado a impugnar hipótese eventual ou não contida no dispositivo da sentença.

A mera menção, em fundamentação, à possibilidade de apuração de saldo remanescente não configura condenação ou autorização de cobrança futura, não ensejando interesse
recursal
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 17, 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

RAC
1026977-86.2024.8.11.0002

LUIS HERMENEGILDO DE ABREU

X
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LUIS HERMENEGILDO DE ABREU, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária (Processo nº 1026977-86.2024.8.11.0002)
,
, julgou procedente o pedido,

com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-Lei nº 911/1969
,
consolidando em favor do credor fiduciário a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a apreensão liminar; condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade; e extinguiu o processo com resolução do mérito (
Id. 338593389).

Irresignado, o apelante interpôs apelação (
Id. 338593390
), sustentando, em síntese, que, uma vez consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, a obrigação principal estaria extinta, não subsistindo possibilidade de cobrança de valores adicionais.

Alega que a manutenção, na sentença, de referência à prestação de contas e ao saldo remanescente manteria “aberta” a possibilidade de futura cobrança de saldo residual, o que reputa indevido, por ausência de amparo legal/contratual e por configurar enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada qualquer possibilidade de cobrança ou condenação ao pagamento de saldo remanescente após a consolidação, com reconhecimento de extinção da obrigação principal e condenação do apelado em custas e honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).

Em contrarrazões (
Id. 338593392
), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e suscita, em preliminar, a ausência de interesse recursal, ao argumento de que a sentença não condenou o apelante ao pagamento de saldo remanescente nem autorizou cobrança futura, limitando-se a consignar dever legal de prestação de contas (DL 911/69, art. 2º).

Sustenta, ainda, inovação recursal, por tratar-se de tese não deduzida e não debatida em primeiro grau, atraindo a incidência do art. 1.014 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca dos efeitos jurídicos da consolidação da propriedade e da posse do bem alienado fiduciariamente, especialmente no que se refere à possibilidade de subsistência de obrigação residual após a procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do que sustenta o apelante em suas razões recursais.

Como relatado, na origem, trata-se de ação de busca e apreensão julgada procedente para consolidar o domínio pleno do bem em favor do credor fiduciário, sem que o dispositivo da sentença tenha imposto condenação ao pagamento de saldo remanescente ou autorizado cobrança futura. Ainda assim, o réu interpôs apelação sustentando que a consolidação da propriedade teria efeito liberatório integral, buscando afastar, de forma preventiva, qualquer possibilidade de cobrança residual.

Em contrarrazões, contudo, a parte apelada suscita preliminar de ausência de interesse recursal, ao argumento de que a insurgência se dirige contra hipótese meramente eventual, não contida no comando dispositivo da sentença recorrida, o que impõe o exame prévio da admissibilidade do recurso.

A preliminar comporta acolhimento.

O interesse recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e decorre da conjugação entre necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, pressupondo sucumbência ou prejuízo concreto (CPC, art. 17).

Não se admite recurso voltado a combater situação hipotética, eventual ou incerta, desacompanhada de comando judicial desfavorável que produza efeitos imediatos na esfera jurídica do recorrente.

No caso, a sentença limitou-se a: (i) julgar procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do bem no credor; (
ii
) fixar sucumbência; e (
iii
) extinguir o processo com resolução de mérito. Não há no dispositivo condenação do réu ao pagamento de saldo remanescente, tampouco declaração de existência de dívida residual, ou autorização de cobrança futura.

A irresignação recursal volta-se, na prática, contra menção feita na fundamentação no sentido de que, após a consolidação, o credor está legalmente autorizado a alienar o bem para satisfação do crédito, devendo prestar contas ao devedor do saldo remanescente (DL 911/69, art. 2º), consignação esta apresentada como explicação do regime jurídico
aplicável e como fundamento para afastar alegação de irreversibilidade no contexto decisório.

Todavia, ainda que tal referência integre a motivação, ela não se converteu em comando condenatório nem alterou a situação jurídica do apelante para além do que já decorre, por si, do regime legal da alienação fiduciária.

A eventual apuração de saldo, positivo ou negativo, depende de alienação do bem e dos parâmetros legais, e qualquer pretensão consequencial — seja de prestação de contas, seja de cobrança — não é objeto de determinação contida no dispositivo, nem se encontra constituída como obrigação exigível a partir desta sentença.

Desse modo, falta ao apelante utilidade concreta na modificação do julgado, pois o provimento pretendido não se dirige a afastar comando judicial efetivamente imposto, mas a obter pronunciamento preventivo e abstrato sobre hipótese futura. Em tais condições, não se configura interesse recursal, impondo-se o não conhecimento da apelação.

Diante do exposto,
ACOLHO

a preliminar suscitada em contrarrazões
e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ausência de interesse recursal.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do apelado,
para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a condição suspensiva de exigibilidade quanto ao apelante beneficiário da gratuidade (CPC, art. 98, § 3º)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026